Tribunal: TJDFT
Processo: 0711638-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711638-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HORACIO FERREIRA DO REGO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Não há pedido liminar. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 13 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora